Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DO BEM. MEDIDA ASSECURATÓRIA CAUTELAR. NOVO PEDIDO DE PENHORA DO BEM. POSSIBILIDADE.
1 A ordem de indisponibilidade decretada como medida cautelar preparatória, com natureza de arresto, em benefício de credor que ainda não possui título executivo judicial, passível de viabilizar penhora, não impede o deferimento da penhora requerida em sede de cumprimento de sentença de outra demanda.
1.1 Não há que se cogitar que a indisponibilidade decretada como medida cautelar na fase de conhecimento obste que o bem seja penhorado por outro credor, o qual já ostenta título executivo judicial. Penhora deferida.
2. Agravo de instrumento provido.